Tribunal: STF
Processo: Rcl 68861
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito em face de decisão proferida pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1013135-45.2024.8.11.0000, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    Em 10.06.2024 deferi em parte a liminar, ad referendum do colegiado e determinei a instrução do feito.



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal referendou a liminar nos temos em que deferida em Sessão Virtual de 21.06.24 a 28.06.24.



    As informações foram prestadas (eDoc 138).



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação perdeu o objeto.



    Inicialmente, destaco que a reclamação aponta como ato reclamado a decisão que deferiu a antecipação de tutela nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1013135-45.2024.8.11.0000.



    Em suas informações, a autoridade reclamada noticia que (eDoc 138, p. 7):



    “Informo que foi requerida a reconsideração da decisão, e também que foi interposto Agravo Interno pelos Agravados, sendo apresentadas as contrarrazões; todavia, antes da apreciação, foi-me informado pela Presidência deste Tribunal que o Excelentíssimo Senhor Ministro EDSON FACHIN, em sede de Medida Cautelar em Reclamação n. 68861, deferiu em parte a liminar, ‘ad referendum’ ‘tão somente para determinar sejam observadas pelo Juízo de origem as regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828, sem prejuízo da regular tramitação da possessória’.



    Diante da situação posta, achei por bem revogar a decisão liminar concedida no Agravo de Instrumento, determinando-se que fossem encaminhados os documentos (cópia da decisão liminar e cópia da decisão do senhor Ministro) ao Juízo ‘a quo’.



    Comunico que aguardo as informações prestadas pelo Magistrado ‘a quo’, e também a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça; e, ainda, menciono que além dos pedidos de reconsideração e de Agravo Interno, foi requerida a reconsideração acerca da decisão que revogou o pedido liminar concedido neste Agravo de Instrumento.”



    Como se nota, a superveniência de decisão, nos autos principais, revogando o ato reclamado resulta na perda de objeto desta reclamação. 



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente